Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. As teses jurídicas desenvolvidas pela recorrente – no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui ou limita tratamentos e/ou medicamentos que são imprescindíveis para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, prescritos por profissionais médicos; bem como o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS –, se ajustam ao entendimento jurisprudencial sobre o tema nesta Corte de Justiça, preenchendo, portanto, o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso.

2. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento provido.